Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir o requerimento de arresto de imóvel com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito pretendido pela agravante.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. No presente caso não está demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido. Além disso, não foi demonstrada a ocorrência de ocultação ou de dilapidação do patrimônio dos agravados, que possa obstar a ulterior satisfação do crédito pretendido pelo credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.